Tribunal: TJMT
Processo: 1029399-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029399-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (ADVOGADO), DORVALO PEREIRA DE FARIAS - CPF: 006.839.141-20 (AGRAVANTE), LORENNA CAMPOS LEITE RAMOS - CPF: 054.931.621-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ÍNDICES – REAJUSTES -EXCESSO DE PENHORA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO.

A
exceção de
pré
-executividade
constitui via excepcional, portanto,
é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar
na
nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de
pré
-executividade questionando os índices
de reajustes e capitalização
dos juros
utilizados nos cálculos. Tal matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo
, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção.

Além disso, os índices
de reajustes
aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução.

Sendo a exceção de
pré
-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DORVALO PEREIRA DE FARIAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000335-50.2018.8.11.0014, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, rejeitou a exceção de
pré
-
executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, aduz o agravante
, em síntese,
que o juízo singular deixou de analisar as demais matérias invocadas na exceção de
pré
-executividade
.

Defende que não fora analisado seus argumentos a fim de reajustar o valor da cédula de crédito rural, como a alegação de inobservância dos ditames da Legislação Específica do Programa de Crédito Rural Brasileiro.

Questiona o silêncio no tocante à
aplicação de forma de reajuste e capitalização de juros
, que no seu entendimento,
não foram objeto de contratação, contrariando frontalmente o que resta fixado na Súmula 539 do STJ
.

Sustenta omissão também quanto ao alegado excesso de penhora.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedido o direito que lhe assiste, de pagar o que é devido, bem como, que os reajustes sejam pelas regras do Programa de Crédito Rural, regido por Legislação Específica.

E, por fim, que seja determinada que a penhora recaia tão somente sobre a fração ideal do bem imóvel rural, que por ser divisível, permite a quitação do débito pela penhora de justa fração.

Indeferido o
pedido de liminar
(
i
d
196312682
).

Contraminuta (
i
d
197769681
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade proposta pela agravante/excipiente.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade
é cabível

somente
às
matérias
conhecível
de
ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/
SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

A
exceção de
pré
-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar
a
nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor.

Acrescente-se que os questionamentos, referentes a capitalização, reajuste e índices, a serem utilizados na elaboração dos cálculos não acarreta a inexigibilidade do título executivo.

A aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos e dos índices incidentes em cada período, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de
pré
-executividade.

Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de
pré
-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida
nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação.

Assim, a exceção de
pré
-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo.

Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução.

O excesso de execução, por sua vez, é matéria de defesa do executado, e não questão de ordem pública, a ser deduzida em oportunos embargos à execução.

Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1ª Turma,
AgRg
no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012,
DJe
10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em
pré
-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução
”
.
1

O referido incidente encontra hoje previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo,
‘
in
verbis
’
:

Art. 803. É nula a execução se:

I -
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II -
o
executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Assim, é consabido que a exceção de
pré
-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita,
somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO NÃO PROVIDO. A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória”
. (AI 89371/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

Portanto, tem-se que a questão em debate
, de suposto excesso de execução e excesso de penhora,
não comporta exame em sede de exceção de
pré
-executividade, isso porque, como dito, as questões ventiladas dependem de dilação probatória
, de modo que
devem ser debatidas por via processual mais ampla.

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024